Tribunal: TJBA
Processo: 8035358-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035358-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: W.W.PROMOCOES EVENTOS & COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
HENRIQUE ESTEVES ALVES FERREIRA

AGRAVADO: BOOK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
GUSTAVO AGUIAR SANTOS, TALES MENDES ANTUNES, TIAGO MENDES ANTUNES

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. POSSIBILIDADE DE DIFERIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO. DIFERIMENTO DEFERIDO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por W.W. Promoções Eventos & Comércio Ltda. contra decisão da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial (proc. nº 8120424-77.2024.8.05.0001), que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do feito. A agravante alega inatividade empresarial desde 2021 e ausência de receitas, sustentando sua hipossuficiência com base em documentos contábeis e requerendo o benefício com fundamento no art. 98 do CPC e na Súmula 481 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica agravante faz jus à gratuidade da justiça com base na documentação apresentada; e (ii) estabelecer se, diante de indícios de dificuldade financeira, é possível o diferimento das custas processuais para o final da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige demonstração objetiva da insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.

A documentação inicialmente apresentada (DRE, DCTF, parecer contábil) não comprova de forma cabal a alegada hipossuficiência, por ausência de balanço patrimonial e balancetes atualizados.

Documentos posteriores, como extrato bancário sem movimentação e demonstrativos de receita nula, indicam dificuldades operacionais, mas não suprem a ausência de elementos essenciais à análise da capacidade econômica.

A jurisprudência admite, em caráter excepcional, o diferimento do recolhimento das custas para o final da demanda como forma de assegurar o direito de acesso à justiça, quando presentes indícios de dificuldade financeira.

A solução equitativa adotada — manutenção do indeferimento da gratuidade, mas determinação do diferimento das custas de ofício — harmoniza os princípios da proporcionalidade e da efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Diferimento das custas determinado de ofício.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende de comprovação objetiva da insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.

A ausência de documentos essenciais, como balanço patrimonial e balancetes atualizados, inviabiliza o deferimento do pedido de gratuidade.

É admissível o diferimento do recolhimento das custas processuais para o final da lide, de ofício, em hipóteses excepcionais, quando presentes indícios plausíveis de dificuldade econômica.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n°. 8035358-98.2025.8.05.0000 em que é Agravante W.W. PROMOÇÕES EVENTOS&COMERCIO LTDA., e Agravados BOOK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA., e Outros

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, EM CONHECER E NEGAR-LHE PROVIMENTO. Todavia, de ofício, determina-se o diferimento do recolhimento das custas processuais para o final da lide, nos termos do voto da relatora.